Tribunal: TCU
Processo: 039.266/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3515/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação foi formulada pelo Exmo. Sr. Roney Raimundo Leão Otílio, como Juiz Federal da 9a Vara do Juizado Especial Federal Cível da Subseção Judiciária de Alagoas - MA, encaminhando, por intermédio do Ofício no 0009.000252-2/2018, a sentença proferida no âmbito do Processo 0529154-85.2016.4.05.8013S com vistas a informar a ocorrência de dano ao erário decorrente de multas aplicadas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo reiterado descumprimento de decisão judicial; Considerando que, a partir da análise sobre a aludida documentação, a unidade técnica identificou que, por meio do despacho proferido na ação movida pelo Sr. Nivaldo Luis dos Santos para pleitear judicialmente a revisão de benefício previdenciário, o INSS foi condenado a pagar a multa diária arbitrada em face da inércia no cumprimento da obrigação de fazer para a implantação do benefício em favor da parte autora no referido processo (Peça 1, p. 2); Considerando que, como o INSS não teria atendido à revisão de benefício previdenciário (Peça 1 p. 2), foi prolatada a decisão no sentido de certificar que a multa aplicada atingiria o valor de R$ 9.300,00 em 3/10/2018, correspondendo a 93 dias de atraso no cumprimento da ordem judicial, além de encaminhar o feito para a expedição de ofício ao TCU com vistas à apuração de prática de ato omissivo tendente a causar a suscitada lesão ao erário (Peça 1, p. 2); Considerando, pelo exposto, que, como o eventual dano informado ao TCU pelo ora representante estaria em patamar inferior ao limite de R$ 100.000,00, a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística do INSS deverá adotar as providências administrativas internas cabíveis para o ressarcimento do eventual prejuízo ao erário, a partir da confirmação do suscitado prejuízo em face do trânsito em julgado da aludida ação judicial, nos termos da IN TCU no 71, de 2012, com as alterações promovidas pela IN TCU no 76, de 2016; Considerando, dessa forma, que restaria prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.266/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Roney Raimundo Leão Otílio, como Juiz Federal da 9a Vara da Justiça Federal em Alagoas - MA. 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (Secex-Previdência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secex-Previdência que adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, além do envio à Controladoria-Geral da União, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria-Geral Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis em face da identificação e dos registros de multas aplicadas pelo eventual atraso ou descumprimento de decisão judicial, em sintonia com o item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , além de promover a respectiva responsabilização diante da oportuna constatação de dano ao erário, sem prejuízo de, se for o caso, instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 37, § 6o, da CF88 e da IN TCU n.o 71, de 2012, com as alterações promovidas pela IN TCU n.o 76, de 2016; lembrando que o INSS deve apresentar o correspondente plano de ação ao TCU para o efetivo cumprimento do referido item 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário ; e 1.7.2. promova o apensamento do presente processo ao TC- Processo 005.105/2019-6 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.